Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de custeio de tratamento médico.
2. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
3. Não foi comprovada a inexistência, na rede credenciada do plano de saúde, de profissionais ou de clínicas habilitadas a ofertar o tratamento psiquiátrico do autor. Ademais, a recomendação médica que aponta a clínica indicada pelo autor para a realização do seu tratamento carece de imparcialidade, pois está assinada por profissional integrante da própria instituição. Assim, não tendo sido demonstrada a imprescindibilidade da realização do tratamento na clínica indicada, não está o plano de saúde obrigado a custear as despesas relativas ao mencionado tratamento.
4. Consoante disposto na Lei no 9.656/98, havendo expressa previsão contratual, não há se falar em abusividade da avença que impõe ao segurado participar das despesas hospitalares, depois de transcorrido determinado lapso temporal de internação do paciente, hipótese dos autos.
5. A cláusula contratual que exige coparticipação do contratante para tratamento psiquiátrico, após 30 (trinta) dias de internação hospitalar, não desponta, prima facie, como abusiva ou nula de pleno direito.
6. Não restando caracterizada a prática de ato ilícito pela operadora do plano de saúde, que agiu no exercício regular de seu direito, não é cabível a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
7. Recurso conhecido e desprovido.